Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA LIMA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GABRIEL FERREIRA LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta -TAC com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Inaudita Altera Parte no 1001191-84.2019.811.0044, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita ao Autor, ora Agravante, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer o seu parcelamento, nos termos da CNGC/MT, sob pena de indeferimento da inicial.
Em suas razões, sustenta o Agravante que, na origem trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com pedido de Antecipação de Tutela, proposta pelo ora Agravante, por entender que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) deveria ser anulado, com intervenção do Poder Judiciário e, via de consequência, tornar prejudicada a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 3829-78.2017.811.0044, em trâmite pela Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga – MT, por isso, foi proposta uma ação para anular o documento firmado com o Ministério Público.
Alega que, como enquadra nos requisitos de quem tem direito a receber os benefícios da gratuidade da justiça com fulcro na Lei no 1.060/50, fez pedido na inicial, contudo, o Juiz singular, determinou a juntada da Declaração de Imposto de Renda do Agravante.
Afirma que, embora, diante do direito do Agravante, o Douto julgador proferiu decisão indeferindo a concessão da Justiça Gratuita, determinando o pagamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.
Segue resumo da decisão:
[...]
Assim, tenho que não obstante o requerente tenha se manifestado e apresentado sua declaração de imposto de renda, os bens ali declarados levam a crer pela inexistência de elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois além de ter constituído advogado particular, os documentos que instruem a inicial denotam que a mesma não é pessoa desprovida de recursos financeiros, tal como tenta fazer crer, até mesmo o que se discute nos autos é a anulação de um Termo de Ajustamento de Conduta ao qual está em fase de execução em valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme informado na exordial. Outrossim, verifico que o valor dado a causa (R$ 1.000,00) não corresponde ao bem da vida pretendido, qual seja a anulação do Termo de Ajustamento de Conduta, motivo pelo qual necessário se faz sua readequação. Diante disso, determino que o requerente emende a inicial atribuindo valor da causa correspondente ao pretendido no prazo de 15 dias. Outrossim, indefiro o pedido de justiça gratuita, conforme acima delineado, devendo a parte autora promover o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer o seu parcelamento, nos termos da CNGC/MT, sob pena de indeferimento da inicial.
[...]
Assevera que, não obstante os fundamentos contida na r. decisão, esta merece ser reformada, haja vista que, o pedido de assistência judiciária gratuita, previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto a declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no recurso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente.
Narra que, o novo CPC deixa claro que, não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade.
Por essas razões, requer o provimento do presente recurso, com a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão ora agravada, e conceder o benefício da gratuidade da Justiça, determinando ao Juízo a quo, que proceda a análise dos pedidos formulados na inicial, e o prosseguimento do feito.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. De acordo com o disposto no art. 4o, da Lei 1.060/50, para a concessão da justiça gratuita à pessoa física, em qualquer fase do processo, seria suficiente a simples declaração de que não possui condições de arcar com o ônus de um processo, sem prejuízo da própria família mantença ou de sua família.
O referido preceito legal, contudo, já vinha sendo interpretado pela jurisprudência conjugado com o art. 5o, inciso LXXIV da CF/88, que assim dispõe:
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. [Destaquei]
Conforme a norma supracitada, não basta a simples afirmação, pois a assistência judiciária gratuita deve ser concedida apenas aos comprovadamente necessitados.
Neste contexto, o STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo ao juiz determinar a comprovação da hipossuficiência financeira da parte ou mesmo a possibilidade de indeferimento de plano da aludida benesse, caso não comprovada a incapacidade financeira.
Sobre o tema, vejamos o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 2. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).
Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - INÉRCIA DO POSTULANTE - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza é dotada de presunção relativa de veracidade, devendo estar em consonância com os elementos contidos nos autos. Havendo fundada dúvida, por parte do Magistrado, acerca da condição de hipossuficiente financeiro do postulante ao benefício da gratuidade de justiça, é lícita a determinação para que este comprove, documentalmente, a carência de recursos alegada. A inércia quanto à referida determinação judicial, se injustificada, enseja o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.038907-4/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2018, publicação da sumula em 23/07/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. Juntados aos autos pelo requerente os documentos que entende como pertinentes para fins de comprovação de sua hipossuficiência, para os fins do disposto no art. 99, § 2o do CPC e, em análise detida dos autos, há elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte, pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0086.17.003787-2/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, publicação da sumula em 05/06/2018).
O Código de Processo Civil de 2015 positivou tal orientação, nos seguintes termos:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
In casu, intimado a parte autora para comprovar o seu pedido, o Agravante anexou ao processo eletrônico por meio do Id. 25445222, Declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2017 e 2018.
O Douto Magistrado de primeiro grau, para analisar o requerimento dos benefícios da justiça gratuita, oportunizou ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar documentos hábeis de sua carência econômica, sob pena de indeferimento do pedido.
Por seu turno, o Agravante se manifestou e trouxe aos autos, Declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2017 e 2018 (Id. 25445230) autos de origem.
É de se ver que a constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto porque, a presunção de veracidade da declaração do Agravante do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO LIMINAR - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. - O CPC/15 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa física - Nos termos do § 2o, art. 99, do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos - Não tendo a parte trazido aos autos documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que a impossibilite de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária. (TJ-MG - AI: 10000190548750001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016). (Destaquei).
Na hipótese, o Agravante pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita, juntando sua declaração de imposto de renda, ano-calendário 2017 e 2018 (Id. 41521962), no qual consta evolução patrimonial - Bens e Direitos: Loteamento Vila Nova II Paranatinga MT em fase de Regularização, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); Casa Mato Grosso Paranatinga R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); Renault Clio Sedan 2008 R$ 11.000,00 (onze mil reais), perfazendo um total de R$ 611,000,00 (seiscentos e onze mil reais).
Por outro lado, os bens ali declarados levam a crer pela inexistência de elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, ou seja, de demonstrar sua momentânea insuficiência financeira, não tendo a capacidade de enquadrá-lo no conceito legal de hipossuficiente.
Com efeito, “in casu”, o Agravante não demonstra que não dispõem de recursos financeiros para efetuar o pagamento das custas judiciais, e da taxa judiciária que totalizam por ora, o valor de R$ 564,98 (quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme guia simulada no site do TJMT.
Assim, em que pesem às alegações do Recorrente de que não dispõem de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, os documentos divorciados da alegação de pobreza afastam a procedência do pedido.
Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que o Requerente se encontre em miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento e de sua família, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que não se enquadra à hipótese.
Dessa forma, entendo que não há necessidade real do Agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita.
Diante do exposto, em sede de antecipação de tutela recursal, Indefiro os Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, ora Agravante.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora